Tribunal: TJMT
Processo: 1026828-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1026828-38.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 80466490):
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE INDEFERIU O PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Para a progressão de regime, necessário o preenchimento dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento), exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal.
No caso em apreço, embora a reeducanda tenha cumprido o requisito temporal para a progressão de regime, não cumpriu uma das condições impostas no regime semiaberto – realização da manutenção de equipamento eletrônico – o que reflete no não preenchimento do requisito subjetivo.
Justificativa plausível para o indeferimento do pedido de progressão de regime de pena para o aberto, pois o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação ao artigo 112 e § 3o, III. da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “a questão jurídica em análise diz respeito à escorreita data que deve ser utilizada para a análise do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, necessários para a progressão de regime à recorrente.” (Id. 88244959)
Recurso tempestivo (Id. 88647973).
Contrarrazões (Id. 89358473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“De tal modo, em uma breve digressão processual, tem-se que, em 25/6/2019, o magistrado concedeu à reeducanda a progressão do regime fechado para o semiaberto, porém, em razão da ausência de estabelecimento adequado, determinou que o cumprimento da pena privativa de liberdade fosse cumprido com algumas condições, entre elas, o monitoramento eletrônico, até o surgimento de vaga em estabelecimento propício. Certidão de progressão ao regime semiaberto, datada em 5/7/2019 (movimento 19.1 SEEU) e Relatório de Situação Processual Executória conferindo a data de 5/7/2019, como sendo a data-base da progressão de regime.
Por sua vez, a defesa requereu progressão para o regime aberto, em razão do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo em 4/4/2019.
Em contrapartida, o Ministério Público manifestou-se, aduzindo que “levando-se em consideração a impugnação supra, descontando-se os períodos que a reeducanda cumpriu pena antes da progressão ao regime semiaberto e utilizando-se como data-base o dia 05/07/2019, verifica-se que o requisito objetivo para a progressão de regime restou satisfeito em 14/09/2020” (movimento 73.1 SEEU).
(...)
Assim, como aduzido pelo magistrado, o requisito objetivo para fins de progressão foi preenchido em 14/9/2020. O que não se pode dizer do requisito subjetivo, pois, desde 14/8/2019, a tornozeleira estava sem comunicação e a reeducanda não atendeu ao chamado para manutenção.
Justificativa plausível para o indeferimento do pedido de progressão de regime de pena para o aberto, haja vista o descumprimento de uma das condições impostas no regime semiaberto – realização da manutenção de equipamento eletrônico –, o que reflete no não preenchimento do requisito subjetivo, exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Portanto, embora a reeducanda tenha cumprido o requisito temporal para progressão de regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando o critério subjetivo, que não foi atendido no caso em apreço.” (Id. 80466489).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 112 e § 3o, III. da Lei de Execução Penal, sustenta a recorrente que “o lapso temporal utilizado no mencionado Relatório é o do efetivo ingresso no regime intermediário, situação que destoa do entendimento assente nos Tribunais Superiores, de que a data-base para calcular o lapso de progressão do regime semiaberto para o aberto deve ser o dia em que o reeducando atingiu o lapso temporal para progredir ao semiaberto, e não do dia em que a decisão de progressão foi proferida, ou, ainda, o dia do efeito ingresso no regime anterior.” (Id. no 88244959)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça